Tribunal: TJMT
Processo: 1067840-64.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1067840-64.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Apuração de haveres, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[KELLY CRISTINA BARBOSA - CPF: 972.034.161-00 (APELANTE), CLENILDE FELICIANO BEZERRA FERRAREZ - CPF: 570.851.701-82 (ADVOGADO), MARIA DE LOURDES RIBEIRO - CPF: 522.794.131-91 (ADVOGADO), DANIELA OLIVEIRA QUEIROZ - CPF: 004.714.781-48 (APELADO), JOELI MARIANE CASTELLI - CPF: 014.866.551-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito empresarial e civil. Apelação cível. Sociedade de fato. Reconhecimento judicial. Rompimento da relação societária. Pedido de indenização por danos morais. Ausência de comprovação de lesão extrapatrimonial. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais em ação de reconhecimento de sociedade e apuração de contas c/c indenização por danos materiais e morais, reconhecendo a existência de sociedade de fato entre as partes e determinando a apuração de haveres, mas rejeitando o pedido de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a forma como ocorreu o rompimento da relação societária entre as partes, com alegação de expulsão abrupta da autora da clínica sob ameaça de acionamento policial e troca de fechaduras, configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. O dano moral consiste na lesão a direitos da personalidade, causando sofrimento, vexame, humilhação ou abalo psicológico que ultrapasse o mero dissabor ou aborrecimento cotidiano, não se confundindo com simples desconforto decorrente de situações corriqueiras da vida em sociedade ou do mundo dos negócios.

4. Em se tratando de relações societárias, os desentendimentos e divergências entre sócios são situações relativamente comuns que podem levar ao rompimento da sociedade, não configurando automaticamente dano moral indenizável sem a demonstração concreta de efetiva violação a direitos da personalidade.

5. O boletim de ocorrência juntado aos autos, por se tratar de documento unilateral, não é suficiente, por si só, para comprovar os fatos ali narrados, especialmente quando não corroborado por outros elementos probatórios.

6. O reconhecimento da sociedade de fato e a determinação de apuração de haveres já garantem à apelante a reparação patrimonial decorrente de sua participação na sociedade, atendendo ao princípio da reparação integral do dano material eventualmente sofrido.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por KELLY CRISTINA BARBOSA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da “Ação de Reconhecimento de Sociedade e Apuração de Contas c/c Indenização por Danos Materiais e Morais” (Proc. no 1067840-64.2024.8.11.0041), ajuizada contra DANIELA OLIVEIRA QUEIROZ, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para reconhecer a existência de sociedade de fato entre as partes e determinar a apuração de haveres, rejeitando, contudo, o pedido de indenização por danos morais (cf. Id. no 313659877).

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que a sentença merece reforma no tocante à improcedência do pedido de danos morais. Alega que os fatos narrados e comprovados nos autos demonstram a ocorrência de lesão extrapatrimonial, tendo sido expulsa abruptamente da clínica sob ameaça de acionamento policial e troca de fechaduras, o que lhe causou profundo constrangimento e humilhação. Argumenta que a conduta da requerida e seu esposo ultrapassou o mero dissabor, configurando verdadeira ofensa à sua dignidade. Requer, ao final, a reforma da sentença para que seja a requerida condenada ao pagamento de indenização por danos morais em valor a ser arbitrado por esta Corte (cf. Id. no 313659878).

Nas contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 313659880).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a existência de sociedade de fato entre as partes e determinando a apuração de haveres, mas rejeitando o pedido de indenização por danos morais.

Alega a parte Apelante, Kelly Cristina Barbosa, que a sentença merece reforma no ponto em que negou a indenização por danos morais, sustentando que sofreu constrangimentos, humilhação e foi expulsa da clínica sob ameaças, o que configuraria dano moral indenizável.

Já a parte Apelada, Daniela Oliveira Queiroz, defende a manutenção da sentença, argumentando que não houve conduta capaz de gerar dano moral, tratando-se de mero desentendimento societário, sem comprovação de abalo psicológico ou moral que justifique a indenização pleiteada.

A controvérsia recursal cinge-se exclusivamente à análise da ocorrência de danos morais decorrentes da forma como se deu o rompimento da relação societária entre as partes. Ressalte-se que a sentença já reconheceu a existência de sociedade de fato entre as litigantes e determinou a apuração de haveres, não havendo recurso quanto a esses pontos.

Inicialmente, cumpre destacar que o dano moral consiste na lesão a direitos da personalidade, causando sofrimento, vexame, humilhação ou abalo psicológico que ultrapasse o mero dissabor ou aborrecimento cotidiano. Não se confunde com simples desconforto, irritação ou contrariedade decorrente de situações corriqueiras da vida em sociedade ou do mundo dos negócios.

No caso em análise, verifica-se que a sentença recorrida, após minuciosa análise do conjunto probatório, concluiu pela inexistência de elementos suficientes para caracterizar o dano moral pleiteado. Conforme consignado pelo magistrado de primeiro grau: “embora haja indícios de desentendimentos e até mesmo episódios de atrito e ruptura abrupta da relação, não se verifica nos autos demonstração de lesão extrapatrimonial hábil a ensejar reparação por danos morais”.

De fato, a análise dos autos revela que, apesar do reconhecimento da sociedade de fato e da forma abrupta como se deu o rompimento da relação entre as partes, não restou suficientemente demonstrada a ocorrência de situação vexatória, humilhante ou que tenha causado abalo psicológico significativo à apelante, capaz de justificar a indenização por danos morais.

É importante ressaltar que, em se tratando de relações societárias, os desentendimentos e divergências entre sócios são situações relativamente comuns, que podem levar ao rompimento da sociedade. Tais circunstâncias, por si sós, não configuram automaticamente dano moral indenizável, sendo necessária a demonstração concreta de que houve efetiva violação a direitos da personalidade.

No caso concreto, embora a apelante alegue ter sido expulsa da clínica e sofrido constrangimentos, as provas produzidas nos autos não são suficientes para comprovar que tais fatos tenham ocorrido de forma a causar efetivo dano moral. O boletim de ocorrência juntado aos autos, por se tratar de documento unilateral, não é suficiente, por si só, para comprovar os fatos ali narrados, especialmente quando não corroborado por outros elementos probatórios.

Ressalte-se que o reconhecimento da sociedade de fato e a determinação de apuração de haveres já garantem à apelante a reparação patrimonial decorrente de sua participação na sociedade, o que atende ao princípio da reparação integral do dano material eventualmente sofrido.

Quanto ao dano moral, contudo, sua configuração exige prova robusta da violação a direitos da personalidade, o que não se verifica no caso em análise. A mera alegação de que houve constrangimento ou humilhação, desacompanhada de elementos probatórios convincentes, não é suficiente para justificar a condenação pleiteada.

Nesse contexto, não se vislumbra razão para reformar a sentença no ponto em que negou a indenização por danos morais, devendo ser mantida a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Considerando a alteração normativa incluída pela Lei no 14.905/2024, altero, de ofício, os consectários legais sobre o valor da condenação, fixando os juros de acordo com a taxa legal (art. 406, §1o, do CC) e a correção monetária pelo IPCA/IBGE (art. 389, parágrafo único, do CC).

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

Advirto, desde já, que a interposição de recurso manifestamente protelatório contra esta decisão ensejará a aplicação de multa (artigos 80, VII, 81 e 1.026, §2, todos do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025